Tribunal: TJMT
Processo: 1023043-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023043-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Roubo Majorado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 064.175.494-96 (ADVOGADO), JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA - CPF: 027.827.542-70 (PACIENTE), 2. a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde - MT (IMPETRADO), REINALDO NUNES DA SILVA FILHO - CPF: 064.175.494-96 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUAREZ ATILIO VALCANAIA (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE ESPINDOLA LOPES (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA
IMPETRANTE: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO
E
EXTORSÃO -
PRESENÇA DE
INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - VÍCIO NA CONFISSÃO
-
NÃO DEMONSTRADA -

DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO -

ROUBO REALIZADO COM EMPREGO DE ARMA
DE

FOGO, EM CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS
-
ORDEM DENEGADA

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, há indícios suficientes de autoria, em especial a
confissão do paciente e o seu reconhecimento pela vítima. Desconstituir tal entendimento demandaria extenso revolvimento de substrato fático-probatório, inviável na via eleita.

O alegado vício na confissão, não merece credibilidade, já que o paciente fora ouvido perante a autoridade policial e judicial, sendo certo que em
“MOMENTO ALGUM”,
fora maltratado, torturado por parte dos agentes estatais envolvidos na prisão.

O decreto de prisão preventiva, está devidamente motivado. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta, notadamente pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em sua residência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de subtrair armas e todo o valor existente em suas contas bancárias mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo, além da reiteração criminosa do paciente.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023043-63.2023.8.11.0000

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA
IMPETRANTE: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, impetrado pelo Advogado Reinaldo Nunes Da Silva Filho em favor de
JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes capitulados nos artigos 157, §2o, incisos II, V, §2o-B, do Código Penal, por duas vezes
(Fato 1
), 158, §1o, do Código Penal, por duas vezes
(Fato 2
) e no artigo 14 da Lei n.o 10.826/2003
(Fato 5).

Sustenta, em síntese, que são frágeis os indícios de autoria, tendo em vista a ausência de outros elementos fático-probatório a corroborar sua confissão extrajudicial, além do mais, alega que encontra-se pendente o resultado do exame pericial que indicaria a existência ou não de lesões clínicas objetivas, documento indispensável para a realização da audiência de custódia. Argumenta, ainda, que o Paciente poderia ter confessado a prática do delito para acobertar outros corréus.

Com esses argumentos pretende, ainda em caráter liminar, a revogação da prisão do paciente, com a restituição do
status libertatis
, confirmando-se em definitivo a ordem ao final.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida, em sede de plantão judiciário, pelo Des. José Zuquim Nogueira, id
.
183961179.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, id. 186936190.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(ID. 187104186).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO VITOR DA SILVA MENDONCA
IMPETRANTE: REINALDO NUNES DA SILVA FILHO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto da presente impetração cinge-se na ilegalidade da prisão cautelar, consistente na ausência dos indícios suficientes de autoria, previstos no art. 312 do CPP.

Infere-se da denúncia que:
“(...) Gustavo Henrique, João Vitor e o falecio Júlio Cezar, ajustaram previamente a prática dos crimes de roubo e extorsão na residência particular, em face das vítimas Juarez e Carla Adelita.

Segundo restou apurado no curso das investigações, o denunciado Gustavo Henrique possuía informações privilegiadas da residência das vítimas, sabendo inclusive que a vítima possuía armas de fogo no local, sendo o responsável por indicar o local e como o crime deveria ser praticado aos seus comparsas João Vitor e Júlio Cezar.

No dia dos fatos, os agentes delitivos se deslocaram até as imediações da residência em questão, ocasião em que o denunciado Gustavo Henrique, autor intelectual do crime, permaneceu nas proximidades da residência, dando apoio para os demais comparsas chegarem ao local e aguardando-os para o momento da fuga.

Nestas condições, por volta das 2h00min da madrugada, os denunciados João Vitor e o falecido Júlio Cezar ingressaram nas dependências do imóvel, permanecendo escondidos na garagem da edificação até o amanhecer. Por volta das 6h20min da manhã, pularam a janela de um dos quartos e, mediante o emprego da arma de fogo da marca “Taurus”, calibre “.357”, modelo Magnum, renderam a vítima Carla e, na sequência, a vítima Juarez.

Ato contínuo, os agentes delitivos colocaram as vítimas sentadas no sofá da sala e exigiram que fizessem transferências bancárias, bem como exclamaram o seguinte: “façam o que pedimos e não faremos nada com vocês. Não olhem para nós porque vocês perderam”.

Neste contexto, os assaltantes obrigaram a vítima Juarez a desbloquear o seu aparelho telefônico e acessaram, então, o aplicativo bancário para realizar a transferência via “Pix” da conta da vítima.

Ocorre que o sistema de segurança do aplicativo bloqueou as diversas tentativas de transferências, razão pela qual a vítima Juarez fora obrigada a contatar a agência bancária para simular que se tratava de uma transação normal e pedir a sua liberação, sendo então encaminhado o valor de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) para a conta bancária do denunciado Eduardo da Silva Siqueira.

Conforme se extrai do interrogatório de João Vitor, o denunciado Eduardo era conhecido entre os coautores como “Lara” e seria uma espécie de “laranja” responsável por receber valores provenientes do ilícito e repassá-los a contas bancárias indicadas pelos denunciados.

Se não bastasse, os agentes delitivos apoderaram-se do celular da vítima Carla, exigindo, igualmente, que esta desbloqueasse o aparelho telefônico e, mediante acesso ao aplicativo bancário, tentaram realizar novas transferências, porém sem sucesso.

Além disso, o denunciado João Vitor e seu comparsa Júlio Cezar, vasculharam toda a residência em busca de objetos de valor, apoderando-se de 1 (um) relógio da marca “Technos”; 2 (dois) relógios da marca “Fossil”; 1 (um) relógio da marca “Bold”; 1 (uma) medalha de competição; 1 (um) relógio da marca Samsung, modelo “Watch”; 1 (um) relógio da marca “Diesel”; 1 (uma) mochila “Hummer”; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor preta; 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, de cor dourada, com capa de proteção transparente, conforme termos de apreensão (ID. 130604240 - Pág. 22/23 e 130604227 - Pág. 9/11).

Nestas circunstâncias, os agentes delitivos encontraram materiais típicos de atiradores espalhados pela residência, momento que obrigaram a vítima Juarez a mostrar aonde estava o armamento, apontando a arma de fogo em direção à sua cabeça.

Diante a grave ameaça sofrida, a vítima indicou os esconderijos e cofre aonde o armamento estava guarnecido, sendo subtraído os seguintes artefatos bélicos: 1 (um) fuzil “Smith & Wesson”, calibre 5.56mm; 1 (um) fuzil “Imbel”, calibre 7.62mm; 01 (um) rifle “Cz457” Premium, calibre “.22”; 2 (duas) espingardas “Caeser Guerini”, calibre 12; 2 (duas) espingardas Boito, calibre 12; 500 (quinhentas) munições calibre 5.56mm, da marca Winchester; 957 (novecentos e cinquenta e sete) munições calibre .38; 250 (duzentos e cinquenta) calibre 12; 3 (três) bolsas; 949 (novecentas e quarenta e nove) munições calibre 5.56mm, da mara Cbc; 119 (cento e dezenove) munições calibre 7.62; 176 (cento e setenta e seis) calibre 380 e 517 (quinhentos e dezessete) munições calibre 9mm, bem como outros diversos objetos descritos no termo de apreensão do ID. 130604197.

Após tomarem para si os supracitados bens móveis, os agentes delitivos João Vitor e Júlio Cezar amarraram as vítimas e trancaram-nas no interior de um dos quartos da residência, evadindo-se do local, na sequência, na condução do veículo da marca “Toyota”, modelo “Hillux”, de cor preta, ano 2020, de placas RAK9J27. (...)

Além disso, a vítima Juarez realizou o reconhecimento fotográfico, asseverando que um dos assaltantes que ingressaram no interior de sua residência era a pessoa de João Vitor (ID. 130722863)”

Por sua vez o paciente perante a Autoridade Policial, confessou com riqueza de detalhes o fato criminoso, bem como afirmou não ter sofrido lesão corporal,
in verbis:

“ (...) QUE o interrogando alega que é do estado do Pará e está nesta urbe há cerca de 2 meses, sendo que afirma que no referido Estado é assaltante contumaz, alegando que praticou cerca de 15 roubos e furtos, o qual pratica roubo/furto desde os 12 anos de idade, QUE alega que conheceu o indivíduo identificado como JULIO CEZAR DA SILVA DE SOUZA através de amigos do Rio de Janeiro, haja vista que o interrogando praticava roubos de veículos naquela região, e que em um baile no estabelecimento comercial conhecido como Master entre os dias 06 e 07 de julho de 2023, e lá viu o seu conhecido novamente (JULIO CEZAR),sendo que Júlio disse ao interrogando que o conhecia pelos corres que fazia desde o Pará, QUE JULIO CEZAR passou o seu contato para GUSTAVO e estes apenas trocavam mensagens via aplicativo, QUE o interrogando conheceu GUSTAVO pessoalmente somente no dia do roubo, QUE indagado sobre como acordaram de praticar o roubo, alega que GUSTAVO disse que havia um fita com bastante grana, arma e ouro, culminando no roubo que praticaram, registrado no Boletim de Ocorrência n°2023.266066, QUE no dia do roubo, por volta das 01h30 da manhã e estava portando uma arma de fogo calíbre 38, alegando que ao adentrar a residência, andou em volta abaixando as câmeras, porém de plano, Gordinho disse para levantar novamente pois o sistema de segurança era da empresa Inviolável e logo poderiam entrar em contato com as vítimas para alertá-los, QUE assim, levantou as câmeras e continuou andando pelas regiões com menor visibilidade possível na residência, QUE o interrogado alega que adentrou a residência pelo muro, dispensando veneno ao cachorro que havia na residência, porém este não veio a óbito instantaneamente, QUE ao adentrar, ficou na região de garagem, tanto é que disse que chegou a pegar no sono, acordando apenas quando viu a esposa da vítima saindo em torno das 04h30 da manhã com um dos veículos que estavam na garagem, QUE aguardou a esposa da vítima retornar, dizendo que escutou até o barulho da vítima no chuveiro, QUE por um instante, notou que a janela do quarto estava aberto, momento em que avisou JULIO e adentraram a residência pela janela, QUE ao adentrar a residência pela janela do quarto, visualizaram a vítima se trocando e JULIO foi até a cozinha, onde abordou a vítima Juarez, QUE levou as duas vítimas para a sala, momento em que visualizou uma criança, tanto é que disse para a criança maior que não faria nada com os pais dela, QUE assim, iniciou a vasculha pela residência, e viu que havia outra criança pequena dormindo, a qual deixaram dormindo no quarto das crianças, QUE então, iniciou a vasculha na residência pelo quarto das vítimas, sendo que ao averiguar o interior do armário da vítima, encontrou um fone de atirador e algumas munições calíbre 12, QUE logo indagou para a vítima se este era policial, sendo que a vítima informou que era CAC há 15 anos e de imediato, mandaram a vítima mostrar onde estava a arma, QUE quando a vítima os levou até onde armazenava as armas de fogo, tomaram vista do arsenal de armas que a vítima possuía, QUE estas armas ficavam em uma espécie de almoxarifado aos fundos da residência, QUE então, a esposa da vítima ficou no quarto das crianças junto com estas, enquanto Juarez ajudou o interrogando e JULIO CEZAR trazer as armas até a sala, QUE trouxeram vários armamentos e munições e colocaram na sala, QUE o interrogando afirma que GUSTAVO (GORDINHO), lhe disse que havia trabalho na construção do local que a vítima armazenava todo o armamento, QUE continuaram a fazer a vasculhar na residência procurando objetos de valor, e ao ser indagado se recorda-se de quais objetos pegaram, afirma que: acessórios, relógios, aparelhos celulares das vítimas, QUE após isso, alega que indagou para a vítima Juarez se havia mais armas na residência, momento em que este disse que havia um fundo falso embaixo do balcão do closet, e ao se dirigir até o local, localizaram duas pistolas, QUE após subtraírem todos os objetos de valor que havia na residência, sendo o armamento, joias e aparelhos celulares, iniciaram com as transferências do dinheiro que havia na conta bancária da vítima, QUE GUSTAVO disse ao interrogando, ainda no caminho da residência, como funcionava o golpe do pix que realizavam quando praticavam roubos nas residências, referindo-se que o dinheiro iria para um tal de Lara, QUE o interrogando afirma que não sabe o que ou quem é Lara, ao passo que na residência, foi realizado vários pix da conta da vítima, QUE o interrogando alega que na conta do Banco do Brasil, foi necessário que a vítima falasse com a gerente da conta, para que não estranhasse a grande movimentação de valores, QUE da referida conta foram transferidos cerca de R$38.000,00 (trinta e oito mil reais), ao passo que a vítima disse que havia cerca de R$26.000,00 (vinte e seis mil reais) na conta do banco Sicredi, porém não conseguiram realizar a transferência, pois a gerente não liberou o dinheiro, QUE a conta de encaminhamento do valor, afirma que quem mandou para o interrogando repassar para a vítima, foi GUSTAVO, o vulgo GORDINHO, QUE após a realização do pix, o interrogando alega que colocaram todos no interior do quarto das crianças, sendo que JULIO CEZAR disse que iriam amarrar Juarez e a esposa, realizando tal ato em seguida, bem como, disse para JUAREZ que ao passar 20 minutos poderia arrombar a porta ou qualquer outro meio para evadir-se do quarto, QUE alega que ainda deixou a chave da janela no quarto, e disse para a criança maior, que após 20 minutos sairiam dali e era para ela calcular o tempo por meio de um relógio que estava no local, QUE o interrogando alega que após a finalização do roubo na residência, saiu conduzindo o veículo automotor da vítima juntamente com o referido JULIO CEZAR, sendo uma Hilux Toyota de cor escura se aproximando de um prateado escuro, e, ainda, GUSTAVO se aproximou com o veículo Celta, QUE o interrogando alega que jogou em uma região de mata do bairro Jaime Seiti Fujii um controle e a pistola G 22, QUE momentos após, o interrogando disse que deixou o referido veículo na mesma estrada que havia jogado a arma e o controle do carro, onde JULIO CEZAR saiu do veículo Hilux e adentrou o veículo Celta, mas GUSTAVO não deixou o interrogando entrar no veículo Celta, dizendo que retornaria próximo às 09h00, mas não retornaram para buscá-lo, QUE o interrogando alega que como não retornaram para buscá-lo, permaneceu na região de mata até próximo às 12h00 e em seguida, se dirigiu até a cidade e ficou andando pela Avenida Brasil, QUE alega que ainda viu pelos meios de comunicação, a notícia de roubo, bem como, que havia ocorrido uma troca de tiros entre a polícia militar com GUSTAVO e JULIO CEZAR, sendo que JULIO CEZAR havia ido a óbito momentos após, QUE o interrogando alega que tinha cerca de R$500,00 (quinhentos reais) na sua carteira oriundo da rescisão contratual de emprego anterior, e que usou esse dinheiro para pagar diária no hotel, QUE alega que na noite de ontem, por volta das 22h30, a dona do hotel que estava foi lhe entregar uma mochila no quarto, dizendo que um moto uber havia deixado para o interrogando, QUE foi até a área externa averiguar de onde veio a mochila, e indagou ao moto uber como soube onde estava e o moto uber disse: o cara internado lá mandou te entregar, QUE pegou a mochila preta e levou até o quarto, QUE ao abrir a mochila, visualizou várias munições, acessórios, cerca de 5 ou 6 relógios, QUE nesta manhã, a polícia civil foi até o hotel e localizou o interrogando com a referida mochila, QUE alega que ainda na noite de ontem, sua namorada ISLY FONTES e a filha pequena dela haviam chegado ao hotel momentos antes do moto uber chegar com a mochila, afirma que ISLY se apavorou com os objetos e ia embora, porém o interrogando disse para ela não ir e esta permaneceu ali,
QUE a abordagem da Polícia Civil e a sua condução ocorreu de forma padronizada, e o interrogando não apresenta lesões corporais
, QUE indagado sobre as vestimentas que utilizaram no momento do roubo, afirma que estava uma jaqueta de cor e vermelha branca, máscara tampando o rosto e uma calça preta, bem como, não se recorda a vestimenta de JULIO, e GUSTAVO estava de blusa branca e calça não se recorda a cor, QUE apenas o interrogando e JULIO estavam encapuzados, bem como, alega que queimou a roupa que usou no crime, QUE em todo momento, GUSTAVO ficou do lado externo da casa, no interior do veículo Celta, QUE o interrogando afirma que não é faccionado, afirmando ser assaltante autônomo, QUE não requer a presença de advogado para o presente ato, bem como, não possui advogado particular constituído, QUE indagado ao roubo ocorrido na noite anterior nesta urbe (BO 2023.265370), se possui algum conhecimento sobre tal ocorrência em que foi subtraído um veículo automotor CAMINHONETE SW4 de cor prata e placa QBB2H50, afirma que não tem envolvimento nenhum, porém o vulgo GORDINHO (GUSTAVO) teria dito que tinham sim efetuado a subtração do referido veículo, tanto GUSTAVO, quanto JULIO CEZAR estavam juntos no roubo, afirmando com convicção que de fato o vulgo GORDINHO e JULIO CEZAR praticaram tal ato sem sombra de dúvidas (...)”

A prisão em flagrante do paciente foi relaxada, uma vez que foi preso quase 02 (dois) dias após a ação criminosa, não se inserindo na expressão
“logo depois”
da prática do delito, contudo, foi decretada a prisão cautelar visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade concreta da conduta e reiteração criminosa, conforme teor da decisão do juiz plantonista, em audiência de custódia, a qual transcrevo abaixo:

“(...)

2)

Da decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP)

(...)

Analisando detidamente os autos, verifico que a materialidade está comprovada nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito, dos Boletins de Ocorrência no. 2023.266066 e 2023.268349 e nos Termos de Apreensão.
Já os indícios de autoria, necessários nesta decisão, restaram devidamente comprovados, por meio da confissão espontânea do conduzido João Vitor da Silva Mendonça,
nas declarações do condutor Joicimar da Silva Nascimento, das testemunhas Andresson Martins Araujo, Divan Leite de Jesus e Maria Lucio da Silva Rosa, e das vítimas/informantes Valdy Sebastião de Bomfim e Juarez Atilio Valcanaia. Portanto, presente o “fumus commissi delicti”. (...)

No tocante ao
“periculum libertatis”,
verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A uma
, pois o crime de roubo foi praticado mediante concurso de três pessoas.

A duas
, pois o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo.

A três,
porque o conduzido ingressou na residência das vítimas por volta das 01h30min e ficou aguardando as vítimas acordarem para anunciar o assalto, o qual se encerrou por voltas das 08h00min.

A quatro,
pelo valor da res furtiva.

A cinco,
pela premeditação do roubo, vez que o conduzido foi “contratado” pelos outros envolvidos, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, vez que é “assaltante contumaz” e tratava-se de “uma fita com bastante grana, arma e ouro”.

A seis,
porque o conduzido estava portando munições calibre .12.

A sete
, porque, conforme narrado pelo conduzido, o mesmo está nesta urbe há cerca de 02 (dois) meses e já teria participado de cerca de 15 (quinze) roubos/furtos.

A oito,
porque em liberdade o conduzido demonstra que em liberdade vem encontrando estímulos para a prática de novas infrações penais.

À respeito, vejamos os ensinamentos do ilustre professor
JÚLIO FABBRINI MIRABETE,
em sua obra Código de Processo Penal Interpretado, 11. ed., São Paulo, Atlas, 2003, pág. 803: (...).

Por fim, insta consignar que houve representação pela prisão preventiva pela Autoridade Policial e pedido de decretação da prisão preventiva pelo Ministério Público, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, haja vista o alhures consignado.

Portanto, presentes os requisitos legais, tenho por bem converter a prisão em flagrante em prisão preventiva.

3)

Conclusão

Diante do exposto, delibero o seguinte:

1. Não vislumbrando os requisitos legais,
RELAXO
a presente Prisão em Flagrante Delito do conduzido
JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA,
qualificado nos autos.

2. Vislumbrando os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em consonância com o parecer Ministerial,
DECRETO
a prisão preventiva do indiciado
JOÃO VITOR DA SILVA MENDONÇA,
qualificado nos autos. (...)”.

Delineado o panorama fático,
entendo ser caso de denegar a ordem

No tocante à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer que a via estreita do
habeas
não comporta
o
"exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva
. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações
, e não o juízo de certeza,
próprio da sentença condenatória"
(RHC 123.812, Rel. Ministro Teori Zavascki, SEGUNDA TURMA, DJe 20/10/2014).

No entanto, consta dos autos que há indícios suficientes de autoria, em especial
a confissão do ora paciente e o seu reconhecimento pela vítima,
e para desconstituir tal entendimento seria necessário extenso revolvimento do acervo fático-probatório, providência que, conforme delineado acima, esbarra nos estreitos limites cognitivos da via mandamental.

Portanto, por ora, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, em relação ao suposto vício na confissão invocado pela defesa não merece credibilidade, pois o paciente perante a Autoridade Policial, mencionou que “
a abordagem da Polícia Civil e a sua condução ocorreu de forma padronizada, e o interrogando não apresenta lesões corporais”.

Além do mais, o paciente em resposta às indagações efetuadas pelo Magistrado em audiência de custódia, reportou-se que em
“MOMENTO ALGUM”,
foi maltratado, torturado por parte dos agentes estatais envolvidos na prisão,
bem como afirmou ter realizado o exame de corpo de delito.

Se isso não bastasse, em consulta aos autos na origem, consta que o exame de corpo de delito foi realizado, anotando no Laudo
“sem lesão aparente”,
ocorrido em
23/09/2023
, de forma que inexiste qualquer indício de que o paciente tenha sofrido coação física ou moral por parte dos agentes estatais envolvidos na ocorrência.

Por fim,
apesar de não ser objeto do writ
, nota-se que o decreto de prisão preventiva, está devidamente motivado. Isso porque, a prisão cautelar foi fundamentada com base na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, notadamente
pelo
modus operandi
empregado na empreitada delituosa
, pois o paciente se associou com outros indivíduos, previamente ajustados, que na ocasião renderam a vítima em sua residência, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, com o intuito de subtrair armas e todo o valor existente em suas contas bancárias mantendo-a, durante toda a ação, sob a mira de arma de fogo, além da reiteração criminosa do paciente.

Assim, o delineamento do
modus operandi
e da gravidade concreta, pela imputação demonstra concretamente o perigo que irradia da conduta do paciente e permite acautelar a ordem pública.

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a gravidade concreta da conduta, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023